Tribunal: TJPA
Processo: 0804355-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804355-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. liminar concedida. suspensão dos descontos bancários. APLICAÇÃO DE MULTA. fixação razoável. manutenção DAS
ASTREINTES
. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Os valores fixados pelo juízo originário a título de multa por descumprimento da liminar se mostram razoáveis e em conformidade com os parâmetros legais, sendo incapazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada. Manutenção do
decisum
.

2.
R
ecurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Bragança, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais (Proc. n° 0800274-39.2020.8.14.0009), movida por MARIA DAS GRAÇAS NEVES MORAIS.

O juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial nos seguintes termos:

Recebo a inicial.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, pois, conforme os documentos juntados, especialmente comprovação de que a parte é pensionista do INSS, estando comprovada a hipossuficiência jurídica.

No vertente caso, em análise sumária cabível na espécie, verifica-se que a Requerente juntou aos autos documentos que demonstram a probabilidade do direito alegado, bem como a existência de perigo de dano, pressupostos necessários para a concessão da tutela pretendida.

Pelo exposto, considerando presentes os requisitos necessários, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA pleiteada, determinando à reclamada que suspenda os descontos referente ao contrato referenciado na inicial. Fixa-se, desde logo, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da presente determinação, até o limite de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) com base no art. 497, do CPC, podendo haver majoração da multa no caso de descumprimento
. Intime-se, expedindo-se o que for necessário para o cumprimento do presente decisum.

Oficie-se ao INSS para que proceda a suspensão dos descontos referentes aos empréstimos mencionados.

O Agravante alega,
em suas razões (ID 3050906), que a multa cominada desatende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e que a sua onerosidade excessiva possui aptidão para gerar enriquecimento sem causa.

Aduz que o prazo para o cumprimento da medida concedida liminarmente é exíguo considerando a complexidade do sistema e que o agravante possui milhares de correntistas. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo seu provimento com a reforma do ato decisório, no sentido de afastar a aplicação da multa ora fixada, ou reduzi-la, bem como fixar prazo razoável para o cumprimento da liminar.

Coube-me o processo por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3067376), foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado.

A parte contrária não apresentou contrarrazões (ID 3572280).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

A questão recursal se cinge
à apreciação de eventual onerosidade excessiva da multa culminada para a hipótese de descumprimento da determinação liminar e da exiguidade do prazo fixado para o seu cumprimento.

Todavia, em sede de análise perfunctória, não vislumbro a excessividade da multa aplicada ou a exiguidade do prazo para cumprimento da decisão.

De fato, sabe-se que as
astreintes
devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado.

In casu
, o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado pelo juízo de primeiro grau a título de
astreintes
não se mostra exorbitante, nem em desconformidade com os parâmetros utilizados pela jurisprudência
[1]
, nem ainda capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, tendo em vista a capacidade financeira do Banco Agravante, a necessidade de se ver efetivada a decisão emanada pelo juízo de piso e pelo fato de ter sido também imposta limitação máxima pelo magistrado na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, não há que se falar em exiguidade do prazo para o cumprimento, na medida em que 5 (cinco) dias são mais do que suficientes para que o Agravante proceda ao ajuste em seu sistema para que sejam suspensos os descontos na conta da Agravada - relativos ao contrato bancário em litígio - em cumprimento à liminar deferida judicialmente. Ressalto que, inclusive, o Banco já informou o respectivo cumprimento nos autos originários (ID 17092632).

Portanto, entendo que o
decisum
agravado não é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação neste momento processual, razão pela qual mantenho-o em todos seus termos.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, decido conhecer o presente Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE P
ROVIMENTO
para manter a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS DURANTE SEQUESTRO "RELÂMPAGO". TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO VALOR DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. EM RELAÇÃO AO PRAZO, ESTABELECE O ARTIGO 218, § 3º, DO NCPC, QUE, INEXISTINDO PRECEITO LEGAL OU PRAZO DETERMINADO PELO JUIZ, ESTE SERÁ DE CINCO DIAS, O QUE, NO CASO CONCRETO, SE REVELA SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA TUTELA. NO QUE SE REFERE À MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, ENTENDE-SE QUE O VALOR FIXADO NÃO DEVE SER REDUZIDO. COMO CEDIÇO, A MULTA É MEIO APTO A ESTIMULAR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA, SERVINDO PARA INIBIR CONDUTAS DIRIGIDAS AO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DECISÕES JUDICIAIS. NO CASO EM TELA, AS MULTAS FIXADAS (SUSPENSÃO DA COBRANÇA E ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO EM APONTE RESTRITIVOS DIÁRIA), ARBITRADAS EM R$ 500,00 E R$ 1.000,00 MOSTRAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO-SE OS BENS QUE ENVOLVEM A QUESTÃO, BASTANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PARA QUE A SANÇÃO NÃO INCIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00075767820198190000, Relator: Des(a). ODETE KNAACK DE SOUZA, Data de Julgamento: 02/04/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Belém, 05/10/2021